Tribunal: TJBA
Processo: 8167980-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167980-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE DAVID SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECOLHIDO NA INTEGRALIDADE. DESERÇÃO DESCARACTERIZADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E MÁ-GESTÃO
NA COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP, PELO BANCO OPERADOR DO SISTEMA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEMA REPETITIVO 1150, DO STJ.
COMPROVADO QUE O SALDO DA CONTA NÃO FOI COMPOSTO COM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGALMENTE PREVISTOS. CÁLCULOS CONTESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL POR PARTE DO DEMANDADO (ART. 373, II, CPC). ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO ELIDIDAS POR PROVA EM CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ABALO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167980-17.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOSE DAVID SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02